Tribunal: TJDFT
Processo: 0720779-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E VARA CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR CUMULADO COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL. INTERESSE MANIFESTADO PELO DISTRITO FEDERAL DE INGRESSAR NA DEMANDA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO DF PARA A ANÁLISE DO PEDIDO. INCLUSÃO DE OFÍCIO COMO LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NORMA DE ORIGEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
1. Em sede de conflito de competência, não se mostra possível o exame da legitimidade ou interesse jurídico das partes, ou seja, de condições da ação, mas apenas do juízo competente para o julgamento da causa posta em juízo (cf. Acórdão 1150509, 07103934420188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, DJE: 18/3/2019).
2. Embora o DISTRITO FEDERAL não tenha sido arrolado como réu na ação de obrigação de fazer proposta na origem, este ente federativo apresentou petição junto ao juízo suscitado (cível) pedindo a sua integração a lide, por entender que uma das pretensões deduzidas na inicial iria atingir a sua esfera jurídica. 2.1. Neste sentido, à luz das normas de organização judiciária, compete exclusivamente a Vara da Fazenda Pública do DF – e não a Vara Cível – reconhecer a existência de interesse jurídico e decidir quanto ao pedido de admissão do DISTRITO FEDERAL ao feito, já que a competência é definida em razão da pessoa. Precedentes desta Câmara Cível.
3. Constatada a legitimidade do DF em compor a lide na condição de litisconsórcio passivo necessário, pode o Magistrado determinar a sua inclusão ao litígio ainda que a parte autora não consinta com o pedido. 3.1. Isto porque o litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, ainda que de ofício, a sua integração à lide, sob pena da sentença lhe ser ineficaz, na forma do art. 115, II, do CPC. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente a 4a Vara da Fazenda Pública, o suscitante.